Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700529-97.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FABIO JUNIOR SILVA TEODORO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. DOIS CRIMES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. FRAÇÃO APLICADA. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, ainda que uma das vítimas seja pessoa jurídica. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. 2. O cometimento de novo crime, durante o cumprimento de pena por delito anterior, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, pois o réu tinha conhecimento da reprovabilidade da conduta criminosa e mesmo assim voltou a delinquir, o que aumenta a censurabilidade de seu comportamento, diante da afronta com o Estado e com todo o sistema da execução penal. 3. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto. 3.1. Conforme jurisprudência do Col. STJ, inexiste direito subjetivo do réu ao uso de alguma operação específica, dentre aquelas adotadas e admitidas pela jurisprudência dos tribunais pátrios. 4. Constatado que o réu cometeu dois crimes de roubo circunstanciado, em concurso formal, deve ser aplicada à pena encontrada a fração de 1/6 (um sexto). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 70 e 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Penal, sustentando ser devido o afastamento do concurso formal, ao argumento de que a pessoa natural lesada também seria a proprietária da pessoa jurídica, razão pela qual teria ocorrido uma única lesão patrimonial e, portanto, a prática de crime único. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 70 e 157, §2o, inciso VII, ambos do Código Pena. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em que pese a Defesa sustentar a existência de crime único, não há como acolher a referida tese, porquanto a conduta do réu atingiu dois patrimônios distintos, da pessoa jurídica Clebson Silva dos Santos - Leoncio Celular e da pessoa física Clebson Silva dos Santos), estando caracterizado o concurso de crimes. Dessa forma, não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, ainda que uma das vítimas seja pessoa jurídica. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal (ID 68281328 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024